Tribunal: STF
Processo: RE 84664
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO - LITISCONSÓRCIO.
1 - TRATANDO-SE DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO, NÃO É NULA  A
DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SEM O CHAMAMENTO À LIDE DO PRETENSO
LITISCONSORTE, PRINCIPALMENTE NO CASO "SUB JUDICE", EM QUE O ÚNICO
INTERESSE LEGÍTIMO DO RECORRENTE SERIA O DE CANDIDATAR-SE A NOVO
CONCURSO, CASO O ATUAL FOSSE DECLARADO NULO, DIREITO ESTE ASSEGURADO
A QUALQUER CIDADÃO.
2 - EM MANDADO DE SEGURANÇA, ONDE SE DISCUTE DIREITO  LÍQUIDO E
CERTO, A INTERPOSIÇÃO, PELO RECORRENTE, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
TERIA SANADO, DE QUALQUER MODO, A INVOCADA IRREGULARIDADE, POIS A
SUA NÃO PARTICIPAÇÃO NOS ATOS ANTERIORES DO PROCESSO NENHUM PREJUÍZO
PODERIA LHE ACARRETAR.
3 - A DECISÃO RECORRIDA NÃO OFENDEU A COISA JULGADA, JÁ QUE NÃO
A INTEGRAM OS MOTIVOS; A ÚNICA PARTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO
DE SEGURANÇA ANTERIOR QUE TRANSITOU EM JULGADO FOI A EXPOSITIVA, QUE
ATRIBUIU AO AUTOR O BEM PRETENDIDO (ART. 469 DO CPC/73).
4 - A DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA QUE HOMOLOGA OU NÃO O CONCURSO
ESTÁ SUJEITA, POR SER TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA, AO CRIVO DO TRIBUNAL, QUANDO
PROVOCADO POR QUALQUER INTERESSADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.